Tribunal: TJBA
Processo: 0500769-86.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500769-86.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO EIRELI e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA. NECESSIDADE DE REFORMA. ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REQUERIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE NOVOS ENDEREÇOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 319, § 1º DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500769-86.2018.8.05.0039, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelados JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO EIRELI e outros. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR